Tribunal: TCU
Processo: 045.758/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em denúncia de possíveis irregularidades em licitação promovida pelo Dnit para contratação de serviços de gestão ambiental,.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia de possíveis irregularidades em licitação realizada pelo Dnit para contratação de serviços de gestão ambiental em obras de adequação e duplicação na BR-101/PE/AL/SE/BA, na qual foi adotada pelo Relator medida cautelar ora submetida a referendo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo Relator em 07/01/2022; 9.2. encaminhar este processo à SeinfraRod, para prosseguimento da instrução; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao Dnit e ao autor, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.